Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708021-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO (executado) contra decisão proferida nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos termos do ID 226815096, rejeitou a impugnação à penhora via SISBAJUD e determinou a conversão da indisponibilidade em penhora, com expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente. Eis a r. decisão agravada (ID 226815096 da origem): "REJEITO a impugnação à constrição de bens via SISBAJUD. Nesse sentido, vê-se que a impugnação limita-se a consignar que os valores constritos constituem quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos – cenário que não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação. Converta-se a indisponibilidade em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do Exequente. Sem prejuízo, INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito." Inconformado, o executado recorre. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que “os valores bloqueados nas contas bancárias do Executado são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC”, e ainda, que “o valor bloqueado de R$ 1.247,33 é imprescindível para a manutenção da subsistência do Executado e seu núcleo familiar”. Aduz que a decisão agravada afronta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta em que se encontram depositados, salvo nos casos de fraude, má-fé ou abuso, não demonstrados no caso concreto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que se suspenda os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o seu provimento, com a consequente revogação da decisão e liberação dos valores bloqueados, com base no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Preparo no ID 69455826. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O valor bloqueado via SISBAJUD é de R$ 1.247,33 (mil, duzentos e quarenta e sete reais, trinta e três centavos), sendo R$ 1.163,88 no NU PAGAMENTOS; R$ 50,57 (cinquenta reais, cinquenta e sete centavos) no BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A; e 32,88 (trinta e dois reais, oitenta e oito centavos) na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, cumpre observar que, em tese, a despeito de ter defendido a impenhorabilidade dos valores, porque inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, o recorrente sequer menciona que tais valores seriam decorrentes de salário, ou mesmo demonstra que imprescindíveis a sua subsistência. E, por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família e à preservação de percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X DO CPC. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. UTILIZAÇÃO DE CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o atual entendimento jurisprudencial, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, seja ela mantida em poupança, em conta corrente, em fundo de investimentos ou em espécie, salvo comprovação de abuso de direito, má-fé ou fraude verificados no caso concreto. 2. Na hipótese, os extratos acostados aos autos revelam que a conta poupança é utilizada como conta corrente, com vasta movimentação financeira, por exemplo com débitos e créditos via PIX, compra com cartão de débito o que desvirtua a sua natureza, e acaba por autorizar a penhora, tal como realizada. 3. Por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família e à preservação de percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. A prova documental carreada aos autos evidencia que a agravante-executada não, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova nos autos de que a constrição deferida nos autos possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1836124, 0750177-52.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) (g.n.) Além disso, observa-se que inexiste perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão, com a expedição de alvará de levantamento, à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator